Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-10.2023.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-10.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO DE PAULA - CPF: 337.659.048-64 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JAMIS SILVA BOLANDIN - CPF: 651.004.501-00 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PARA “VAGA LIVRE” – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO TARDIA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Demonstrada a contratação temporária de pessoal para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

2. Em matéria de concurso público, não cabe atribuição de efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração em razão da alegação de nomeação tardia do candidato, ante a inexistência de direito líquido e certo de percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeado em momento anterior.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA CARDOSO DE PAULA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000289-10.2023.8.11.0039 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a nomeação ao cargo de professor de pedagogia, sem efeitos patrimoniais retroativos.

A apelante assevera que a demora na nomeação ao cargo público autoriza o pagamento de indenização, nos termos do Tema n. 671/STF, ante a existência de arbitrariedade decorrente da contratação temporária de servidor para a vaga que concorreu no concurso público.

Desse modo, requer o provimento do recurso para estabelecer indenização (efeitos patrimoniais) desde a data da impetração.

O Município de São José dos Quatro Marcos (MT) e o Prefeito não apresentaram contrarrazões (Id. 209331217).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 210654150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA CARDOSO DE PAULA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000289-10.2023.8.11.0039 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a nomeação ao cargo de professor de pedagogia, sem efeitos patrimoniais retroativos.

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que denegou a segurança em relação ao pedido de efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração, motivo pelo qual começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo
a quo
.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA

ADRIANA CARDOSO DE PAULA

participou do concurso público regido pelo Edital do Município de São José dos Quatro Marcos (MT) n. 1/2022, que ofertou 2 (duas) vagas, ampla concorrência, para o cargo de professor de pedagogia e restou classificada na 16ª (décima sexta) colocação.

O resultado final do certame, com prazo de validade de 2 (dois) anos, foi homologado em 3.2.2023 (Id. 209331722).

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF – RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).
[sem destaque no original].

A alegação de preterição está fundamentada no fato de que, “
mesmo existindo 25 (vinte e cinco) salas livres, está havendo o preenchimento destas vagas por meio de contratação temporária e precária
” (trecho da inicial, Id. 209331715 – Pág. 4).

De fato, 25 (vinte e cinco) das 59 (cinquenta e nove) contratações temporárias de pessoal estão a ocupar “vaga livre”, que deve ser provida por candidato aprovado em concurso público, conforme Ofício n. 58/2023 subscrito pelo Secretário de Educação e Cultura do Município de São José dos Quatro Marcos (MT), que transcrevo:

“
Em resposta à solicitação aportada nesta ouvidoria segue a relação das convocações de professores pedagogos do processo seletivo simplificado edital nº 001/2022.

Professor II – Pedagogia

1º - Jessica Falconi Garcia - (substituição de efetivo)

2º - Valéria da Silva Ferreira - (substituição de efetivo)

3º - Elisangela Serafim dos Santos Carlos - Desistente

4º - Gabrielle Gonçalves da Silva - (substituição de efetivo)

5º - Viviene de Paulo de Melo - (substituição de efetivo)

6º - Danielle da Silva Muniz - Desistente

7º - Regiane Fátima Pazeto - (substituição de efetivo)

8º - Zélia Maria Marchioli Zorzati - (substituição de efetivo)

9º - Angélica Gonçalves do Espírito Santo - Desistente

10º - Erison Ricardo Marchi - Desistente

11º - Simone Portera da Silva Pereira - (substituição de efetivo)

12º - Tuany Pereira Lopes - (substituição de efetivo)

13º - Thamires Aparecida Pereira Torres - (substituição de efetivo)

14º - Ângela Aparecida Vieira - (substituição de efetivo)

15º - Vilma Gerônimo da Silva - (substituição de efetivo)

16º - Rityele Camila Alves Bressani - (substituição de efetivo)

17 º - Adriana Cardoso de Paula - Vaga livre

18º - Maria José Souza dos Santos - (substituição de efetivo)

19º - Cleidilene Nunes da Silva e Silva - Vaga livre

1ª PCD - Luciana Rodrigues Lima - Vaga livre

20º - Flávia Nunes de Souza Destácio - (substituição de efetivo)

21º - Elisangela Aparecida Burgo Guevara - Vaga livre

22º - Ericleia Cristiane dos Santos Peres - (substituição de efetivo)

23º - Santino Oliveira - Desistente

24º - Fátima Francisca Duarte - Vaga livre

25º - Mariza Aparecida Neves Rocha - Vaga livre

26º - Cristiane Rigone da Silva Cassiane - Vaga livre

27º - Leonice Reinoldes Francisquete - Vaga livre

[inexiste nº 28]

29º - Patrícia Cristina Teixeira Menezes - (substituição de efetivo)

30º - Adriana Coelho da Silva - Desistente

31º - Elizete Arruda Baca Lara - (substituição de efetivo)

32º - Jéssica Silva Santos - Desistente

33º - Ana Paula Ferreira Serafim - Vaga livre

34º - Patrícia Ferreira Gonçalves - Vaga livre

35º - Regiane Cassia Pereira Castilheiro - Vaga livre

36º - Benedita de Andrade Barboza - (substituição de efetivo)

37º - Sidinéia da Silva Biazoto - Vaga livre

38º - Gislaine Vieira Fuzati Ambrozio - Desistente

39º - Catiane Meschiari dos Santos - Desistente

40º - Márcia Pereira Machado - Vaga livre

41º - Larissa Penha Onofre Sales - Vaga livre

42º - Elton Mendes Tigre - Vaga livre

43º - Daiany Lorrayne Porto Vidoi - Desistente

44º - Glauciane Ferreira Souza - Vaga livre

45º - Luciangila Vieira Amaro - Desistente

46º - Rosa Maria Freitas Barbosa Sicoti - (substituição de efetivo)

47º - Laura da Silva Augusto - Desistente

48º - Laudicéia Parizoto de Oliveira Molina - Vaga livre

49º - Jaqueline da Costa Prado - Vaga livre

50º - Vitória Lessa Andrade - Vaga livre

51º - Débora Lopes da Silva - Vaga livre

52º - Edicleia Aline Fernandes Cabral Leal - Vaga livre

53º - Sandra Regina Pena da Silva - Desistente

54º - Jaqueline da Silva Borges - Vaga livre

55º - Rafaela Miranda Alonso - Vaga livre

1ª - Afrodescendente 57º Ampla - Juliana Ribeiro Teixeira - Desistente

56º - Fernanda Teixeira dos Santos Assunção - (substituição de efetivo)

58º - Mirian Gleice Campos Hashimoto - Vaga livre

59º - Gesilaine Cristiely Pereira dos Santos - Vaga livre
” (Id. 209331729).
[sem destaque no original].

Ademais, a própria candidata
ADRIANA CARDOSO DE PAULA figura na relação de professores contratados, em caráter temporário, para preenchimento de “vaga livre”, a revelar a ilegalidade da contratação temporária de pessoal para “vaga livre” ocorrida após a homologação do resultado final do concurso público (
3.2.2023),
por se tratar de vaga de provimento efetivo
.

Assim, demonstrada a contratação temporária de pessoal para o preenchimento de vagas de provimento efetivo, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no Edital quando há
quebra da ordem classificatória, ou
contratação temporária para preenchimento de vagas existentes
, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a Administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo Edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas.
”.

(TJ-MT – N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13.6.2019, Publicado no DJE 24.6.2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, a sentença não está a exigir retificação em relação ao deferimento parcial da segurança para determinar a nomeação de
ADRIANA CARDOSO DE PAULA.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADRIANA CARDOSO DE PAULA

Quanto à alegada existência de direito líquido e certo de obter indenização por nomeação tardia, o pedido está fundamentado na exceção prevista na tese jurídica firmada em julgamento com repercussão geral (Tema n. 671/STF): “
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
”
[sem destaque no original]
.

No caso, não obstante o transcurso do prazo de 8 (oito) meses entre a homologação do resultado final do certame e a data da prolação da sentença, não há direito líquido e certo a percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeada em momento anterior.

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO E INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS REMUNERATÓRIOS PRETÉRITOS.

1. A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ.

2.
Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido
.

(STJ – RMS 66903/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.6.2022, DJe 24.6.2022).
[sem destaque no original].

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que: ‘A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90’.

2.
O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
‘
não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória
’ (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes. [...].
”.

(STJ – AgInt no RMS 50568/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021, DJe 27.4.2021).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024